Tribunal: TJMT
Processo: 1002634-97.2022.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002634-97.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo, Transporte Aéreo - Aeroporto]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIELE DOS SANTOS REZENDE - CPF: 019.817.541-80 (RECORRENTE), NILSON PORTELA FERREIRA - CPF: 627.435.201-59 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – DIREITO DO CONSUMIDOR – COMPRA DE PACOTE DE VIAGEM PELO CÔNJUGE - CANCELAMENTO DE VOO PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR – REMARCAÇÃO AUTORIZADA E REALIZADA MEDIATE PAGAMENTO DA DIFERENÇA TARIFARIA - CONSUMIDORA NÃO
SE
DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO EM RELAÇÃO AO DANO EXTRAPATRIMONIAL INDIVIDUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Para configuração do dano moral é indispensável exsurgir dos autos a violação aos direitos da personalidade da vítima, como sua honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em sociedades complexas e multifacetadas, d
issabores,
desconfortos e frustrações de expectativa, fazem parte da vida moderna, com buscas, desejos e ansiedades renovadas, e por isso não se pode aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano moral. No caso concreto, o cancelamento do pacote de viagem ocorreu pelo próprio consumidor. A remarcação foi autorizada e efetividade. Dano moral não configurado. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1002634-97.2022.8.11.0001

Recorrente:
Mariele dos Santos Rezende

Recorrido:

Decolar. Com Ltda

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Mariele dos Santos Rezende.

Ação:
Indenização por Danos Morais ajuizada por
Mariele dos Santos Rezende.

Sentença:
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 167569217)
:
defendeu a presença de falha na prestação de serviço, eis que, não obteve êxito na remarcação de pacote de viagens adquiridos pelo cônjuge, que antes da data da viagem foi cancelado pelo próprio consumidor.

Contrarrazões
(Id. 163541167): a parte recorrida postulou a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.° 1002634-97.2022.8.11.0001

Recorrente:
Mariele dos Santos Rezende

Recorrido:

Decolar. Com Ltda

VOTO

O conjunto fático revela que no dia 06/01/2021 a recorrente adquiriu um pacote de
viagem para voar
de Cuiabá/MT até Natal/RN na data de 06/03/2021, com retorno previsto para 15/03/2021. A viagem tinha por finalidade acompanhar o cônjuge Rafael Malheiros de Castro até o local da realização de uma prova de concurso no dia 07/3/2021. Todavia, pelo fato da data da prova do referido concurso ter sido adiada em razão da pandemia por COVID-19, em 27/2/2021 o cônjuge Rafael entrou em contato com a recorrida com a finalidade de remarcar a viagem.

A recorrida informou que o pacote adquirido não permitia flexibilidade, todavia, a rede hoteleira permitiu a remarcação mediante o pagamento da diferença tarifária da nova data escolhida.

Da mesma forma, a companhia aérea autorizou a remarcação com incidência da multa contratual e diferença tarifaria.

De posse da nova data da prova do concurso, o cônjuge da recorrente,
Rafael,
remarcou o voo para saída no dia 10/07/2021 e retorno em 19/07/2021, com pagamento adicional de R$ 610,53 (seiscentos e dez reais e cinquenta e três centavos) por passageiro.

De acordo com as informações constantes dos autos, a emissão das passagens não foi concretizada dentro do prazo estabelecido e a empresa recorrida oportunizou novas datas para remarcação do voo, com novas tarifas para pagamento. Não há informações concretas se o voo foi efetivamente remarcado, a que custo, e se o itinerário eleito foi efetivado.

Irresignada com a improcedência da ação, a recorrente interpôs o presente recurso para reforma da sentença.

Sem razão a recorrente.

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

A improcedência da ação é objeto da acertada decisão de primeiro grau, haja vista
que a
recorrente não comprovou de forma satisfatória que os fatos narrados tivessem lhe causado
danos
extrapatrimoniais, que transcendem o mero aborrecimento.

Elementar que a recorrente era uma das pessoas que usufruiria do pacote de viagens adquiridos por Rafael Malheiros de Castro.

Nota-se que a programação turística foi conciliada com a data de prova de concurso público que seria realizada na cidade de Natal/RN, pelo cônjuge da recorrente, tanto é que após o cancelamento da data da prova, a viagem foi adiada a pedido do próprio consumidor.

Registre-se que, aparentemente, houve a remarcação do voo, mediante cobranças da diferença
tarifária.

Logo, embora a recorrente tenha participação indireta nos fatos, mormente por acompanhar a solução do impasse na via administrativa por parte do cônjuge, não apresentou nenhuma ilicitude praticada pela recorrida a seu desfavor, ao ponto de ensejar obrigação de ressarcimento nos danos individualmente suportados.

Para a configuração do dano moral é indispensável exsurgir dos autos a violação aos direitos da personalidade da vítima, como sua honra, imagem, privacidade ou bom nome.

Em sociedades complexas e multifacetadas, dissabores,
desconfortos e frustrações de expectativas, fazem parte da vida moderna, com buscas, desejos e ansiedades renovadas, e por isso não se pode aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano moral.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de uma parcela no valor de R$ 28,00 (vinte e oito reais) no benefício previdenciário da recorrente não acarretou danos morais, pois representa valor ínfimo, incapaz de comprometer sua subsistência, bem como o valor foi restituído com correção monetária, de modo que ficou configurado mero aborrecimento. 3.
A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1354773 MS 2018/0223715-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2019)

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995, observado, no que couber, o artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

AF

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023